Tribunal: TJBA
Processo: 0000812-90.2011.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000812-90.2011.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOANA FARIAS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MODULAÇÃO TEMPORAL DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO JÁ REALIZADA NA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. A Apelada ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando que nunca contratou os empréstimos consignados questionados. A sentença reconheceu a inexistência da dívida e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados; (ii) a responsabilidade objetiva dos bancos; (iii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que os empréstimos foram contratados com assinatura que diverge notoriamente da assinatura da Apelada.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

5. Os valores contratados foram transferidos para conta bancária existente em cidade distinta da residência do Autor, reforçando a hipótese de fraude.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de seguir o patamar adotado pelo TJBA em casos similares.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 676.608/RS, e de forma simples para os anteriores a esta data, conforme consignado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros na contratação de empréstimos. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR; STJ, REsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 000812-90.2011.8.05.0018, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como
Apelantes BANCO BMG S.A e BANCO DO BRASIL S.A e como Apelada JOANA FARIAS DOS ANJOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA